Tribunal: TJMT
Processo: 1004403-07.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004403-07.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), ROBSON PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 843.689.181-34 (AGRAVANTE), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXIGIBILIDADE IMEDIATA. EXCEÇÃO LEGAL EXPRESSA. DISTINÇÃO ENTRE VERBAS SUCUMBENCIAIS E SANÇÕES PROCESSUAIS. DEVER DE LEALDADE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento, manteve a determinação de prosseguimento da execução de multa por litigância de má-fé, afastando a pretensão de suspensão da exigibilidade da verba em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça ao executado.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em definir se a suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, prevista no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil para o beneficiário da gratuidade da justiça, alcança a multa processual imposta por litigância de má-fé, ou se
esta
se submete à exceção contida no § 4o do mesmo dispositivo legal.

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil estabelece uma distinção normativa e teleológica entre as verbas sucumbenciais, abrangidas pela suspensão de exigibilidade (§ 3o), e as multas processuais, expressamente excluídas de tal benefício (§ 4o).

4. A sanção por litigância de má-fé ostenta natureza punitiva e pedagógica, destinada a reprimir a violação dos deveres de lealdade e boa-fé processual, não se confundindo com as despesas ordinárias do processo. A sua cobrança imediata visa preservar a eficácia da norma sancionatória e a dignidade da jurisdição.

5. A condição de hipossuficiência do litigante, embora justifique a concessão da gratuidade para assegurar o acesso à justiça, não confere imunidade contra as consequências de atos processuais abusivos, sob pena de se criar um incentivo indevido a condutas desleais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"A multa por litigância de má-fé, por sua natureza sancionatória e em razão da exceção expressa contida no art. 98, § 4o, do Código de Processo Civil, não é abarcada pela suspensão de exigibilidade conferida ao beneficiário da gratuidade da justiça, sendo, portanto, imediatamente exigível."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 98, §§ 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.637.876/SP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
agravo interno
interposto por
ROBSON PEREIRA DO NASCIMENTO
em face de decisão monocrática proferida neste recurso de agravo de instrumento, que negou provimento ao recurso e manteve a exigibilidade imediata de multa por litigância de má-fé, o qual foi interposto pelo
agravante em razão de decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da ação registrada sob o n. 1033659-08.2022.8.11.0041.

A
decisão monocrática
(id. 344594852), negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que havia rejeitado a impugnação ao cumprimento de sentença e determinado o prosseguimento da execução da multa por litigância de má-fé, fixada em 5% sobre o valor da causa. O
decisum
fundamentou-se na distinção expressa feita pelo Código de Processo Civil entre verbas de sucumbência e multas processuais. Consignou-se que, embora o art. 98, § 3.o, do CPC preveja a suspensão de exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência para o beneficiário da gratuidade, o § 4.o do mesmo dispositivo excepciona as multas processuais, as quais possuem natureza sancionatória e visam reprimir condutas abusivas. A decisão citou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especificamente o REsp 1.637.876/SP, no sentido de que a gratuidade não isenta o pagamento de multas, sob pena de incentivar o uso irresponsável do aparato jurisdicional.

Em suas razões de
agravo interno
(id. 344619886), o agravante sustenta que a decisão monocrática merece reforma, argumentando que a concessão da justiça gratuita (deferida sob o id. 94702224) acarreta a suspensão automática da exigibilidade de todas as obrigações pecuniárias, nos termos do art. 98, § 3.o, do CPC. Alega que a execução imediata da multa, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), configura grave prejuízo e obstáculo ao acesso à justiça, dada a sua condição de desempregado. Aduz que a exceção do § 4.o do art. 98 não pode ser aplicada de forma indiscriminada e que a cobrança deveria se submeter à condição suspensiva, dependendo da comprovação, pelo credor, da alteração na capacidade financeira do devedor. Cita precedente do Supremo Tribunal Federal (ARE 1055132) e requer a retratação ou a reforma da decisão pelo órgão colegiado.

Intimada, a parte agravada,
SERASA S.A.
, apresentou
contrarrazões
(id. 351071855), pugnando pelo desprovimento do
recurso. Defende a manutenção da decisão monocrática, reiterando que a gratuidade de justiça não abarca as sanções por litigância de má-fé, conforme o art. 98, § 4.o, do CPC. Argumenta que tais multas possuem caráter punitivo e pedagógico, destinados a resguardar a boa-fé e a lealdade processual, não podendo o benefício
da
assistência judiciária servir de salvo-conduto para condutas abusivas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por Robson Pereira do Nascimento contra
decisão monocrática
que negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo a exigibilidade da multa por litigância de má-fé, apesar da gratuidade de justiça deferida.

O
Agravante
alega que a justiça gratuita suspende a exigibilidade de todas as obrigações processuais, inclusive a multa (art. 98, § 3.o, do CPC), e que sua hipossuficiência impede o pagamento imediato de R$ 40.000,00. A
Agravada
defende a manutenção da decisão, argumentando que a gratuidade não abrange sanções processuais por má-fé (art. 98, § 4.o, do CPC).

O recurso não comporta acolhimento.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de a gratuidade da justiça suspender a cobrança de multa por litigância de má-fé. O art. 98 do CPC diferencia claramente as verbas: o § 3.o suspende a exigibilidade de custas e honorários sucumbenciais, enquanto o § 4.o determina expressamente que
"a concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas"
.

Essa distinção legal visa preservar o caráter punitivo e inibitório da sanção, impedindo que a assistência judiciária sirva de escudo para condutas desleais. O STJ confirma esse entendimento, asseverando que a gratuidade não isenta o pagamento de multas processuais (REsp 1.637.876/SP).

No caso, a multa de 5% sobre o valor da causa decorre de litigância de má-fé, não se confundindo com as despesas abrangidas pela gratuidade. A hipossuficiência do Agravante não autoriza o descumprimento dos deveres de lealdade processual.

No que tange ao valor da multa (R$ 40.000,00), correspondente a 5% sobre o valor da causa, verifica-se que sua fixação observou os parâmetros legais do art. 81 do CPC, que estabelece o limite de até 10% sobre o valor da causa. A proporcionalidade da sanção deve ser aferida não apenas em relação à capacidade econômica do sancionado, mas principalmente em face da gravidade da conduta ímproba praticada e da necessidade de desestimular a reiteração de comportamentos contrários à boa-fé processual.

A concessão da gratuidade da justiça, embora reconheça a hipossuficiência do litigante para o custeio ordinário do processo, não pode servir de escudo para a prática de atos processuais abusivos, sob pena de se criar um incentivo perverso à litigância desleal. A multa por má-fé possui finalidade pedagógica e punitiva, visando preservar a higidez do sistema processual e a confiança na administração da justiça.

Ademais, o art. 98, §4o, do CPC estabelece expressamente que a gratuidade 'não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas', não fazendo qualquer ressalva quanto ao valor da sanção ou à condição econômica do sancionado. A norma é clara e não comporta interpretação extensiva que esvazie sua eficácia.

Ressalte-se que a exigibilidade da multa não impede que o executado, em momento posterior, demonstre a impossibilidade de seu pagamento sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, hipótese em que poderá ser aplicado o disposto no art. 98, §3o, do CPC, com a suspensão da exigibilidade pelo prazo de cinco anos, nos termos da lei

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Por fim, advirto desde logo às partes que a interposição de recurso manifestadamente inadmissível ou improcedente poderá acarretar a imposição de multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026